Tribunal: TJDFT
Processo: 0756819-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA. AUTO DE INFRAÇÃO. ARTIGO 165-A DO CTB. TESTE DE ALCOOLEMIA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO APARELHO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. VALIDADE DO TESTE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, alega que o auto de infração deve ser declarado nulo ante ausência da dupla notificação nos termos do artigo 282, § 4o, do CTB e súmula 312 do STJ. Acrescenta que o aparelho utilizado para medição da alcoolemia não estava aprovado pelo INMETRO, o que afasta a precisão do teste realizado. Pede a reforma da sentença e a improcedência do pedido.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos apresentados atestam a carência financeira do recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 43783378).
3. INOVAÇÃO RECURSAL. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. O recorrente não levantou, em sua inicial, a tese de nulidade do auto de infração pela ausência da dupla notificação, de modo que não pode ser agora conhecida. Dessa forma, deixo de conhecer o recurso com relação à tese da nulidade do auto de infração pela ausência da dupla notificação do condutor.
4. ETILÔMETRO. O recorrente impugna o resultado do teste de alcoolemia sob o argumento do aparelho não estar com a verificação em dia no INMETRO, sem, contudo, trazer aos autos qualquer prova da irregularidade ou contraprova do resultado do teste realizado, não se desincumbindo do ônus de demonstrar o alegado (artigo 373, I do CPC). Ademais, o auto de infração foi lavrado com a penalidade do artigo 165-A do CTB, de modo que não foi considerado o resultado do teste que o recorrente alega ter realizado. Dessa forma, não há, por essa razão, qualquer nulidade do auto de infração. Sentença mantida.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e NÃO ROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa diante da gratuidade de justiça.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.